Tribunal: TJDFT
Processo: 0752360-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento à apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à ausência de prova de pagamento dos tributos, à ausência de responsabilidade dos fiadores após o término do contrato, ao cerceamento de defesa e à ilegitimidade ativa em razão da finalização do inventário.
III. Razões de decidir
3. Os aclaratórios são um recurso de caráter integrativo, que busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário, isto é, a de aplicar o direito ao caso concreto (narra mihi factum dabo tibi jus). Não compete às partes dizer o direito, tampouco se vincula o Juiz à definição jurídica dada por elas ao fato (iura novit curia).
5. Os fundamentos jurídicos foram suficientemente debatidos no julgamento da apelação. Para fins de prequestionamento, o novel ordenamento jurídico considerou estarem incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, não sendo necessário, portanto, o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes (artigo 1.025, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário, isto é, a de aplicar o direito ao caso concreto (narra mihi factum dabo tibi jus)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada